Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804055-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: ALVES E FRANCA LTDA, LEANDRO DE SOUZA ALVES

PROCURADOR: ELITON PIN BERGAMIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804055-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS ROVARIS - MT12113-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - MT4427/O-A

AGRAVADO: ALVES E FRANCA LTDA, LEANDRO DE SOUZA ALVES
PROCURADOR: ELITON PIN BERGAMIM JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS LEILÕES DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. ART. 27, §§ 1º E 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97. INTERVALO ENTRE LEILÕES. PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS, INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória de leilão extrajudicial, deferiu tutela de urgência para suspender leilões e impedir inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a regularidade da intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas dos leilões; (ii) a interpretação do prazo entre a realização do primeiro e do segundo leilão, à luz do art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97; (iii) a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos indicam que a intimação pessoal foi realizada pelo cartório competente, em conformidade com a legislação aplicável.
4. O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 impõe prazo máximo de 15 dias para realização do segundo leilão, não estabelecendo intervalo mínimo entre as datas.
5. Ausentes elementos suficientes para caracterizar probabilidade do direito e perigo de dano, inviável a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal realizada pelo cartório competente, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, afasta a alegação de nulidade do procedimento. 2. O intervalo entre leilões extrajudiciais deve respeitar o prazo máximo de 15 dias previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97, inexistindo exigência de prazo mínimo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.514/97, art. 27, §§ 1º e 2º-A.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. n. 0800093-70.2025.8.14.0071), deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel objeto do financiamento, bem como impedir a inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito.

A agravante alega, em síntese, que cumpriu rigorosamente os procedimentos exigidos pela Lei n.º 9.514/97, especialmente em relação a notificação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

Sustenta que a intimação foi realizada por intermédio do cartório competente, com o devido registro e comprovação, afastando a tese de nulidade do procedimento.

Afirma, ainda, que a interpretação da decisão recorrida sobre o prazo entre os leilões é equivocada, pois o art. 27, § 1º, da Lei n.º 9.514/97 estabelece que o segundo leilão deve ocorrer dentro de 15 dias, sem estipular um prazo mínimo entre os leilões.

Dessa forma, requer-se, em caráter de urgência, seja o presente recurso recebido, atribuindo-lhe efeito suspensivo para que a r. decisão agravada seja suspensa até o final julgamento do presente recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 25409352).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 26776286.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia trazida a exame cinge-se à possibilidade de revogação da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel dado em garantia, bem como impedir a inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito.

O art. 300 do CPC dispõe que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer deles inviabiliza a medida.

No caso concreto, não se vislumbra a presença desses requisitos. A probabilidade do direito da parte agravada, tal como reconhecida na decisão impugnada, funda-se em alegação de ausência ou irregularidade na intimação pessoal acerca da consolidação da propriedade e das datas dos leilões extrajudiciais.

Entretanto, os documentos acostados pela agravante indicam a realização de notificação pessoal pelo cartório competente, em conformidade com o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, a qual expressamente prevê que “o fiduciário comunicará ao devedor fiduciante, com antecedência mínima de 10 dias, a data, hora e local dos leilões”.

A certidão emitida pelo oficial do Registro de Imóveis goza de fé pública, presumindo-se verdadeira até prova inequívoca em contrário. No presente momento processual, não há elemento concreto que permita afastar tal presunção, razão pela qual não se sustenta a premissa de que o devedor teria tomado ciência dos atos.

No que tange ao prazo entre os leilões, o art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece que, caso não haja lance igual ou superior ao valor de avaliação no primeiro leilão, “será realizado, dentro dos 15 dias seguintes, outro leilão”.

O dispositivo não fixa intervalo mínimo entre as datas, apenas determina que o segundo leilão ocorra no prazo máximo de 15 dias após o primeiro. A interpretação feita pelo juízo de origem, ao considerar irregular a realização do segundo leilão quatro dias após o primeiro, não encontra respaldo literal no texto legal.

Quanto ao perigo de dano, a manutenção da decisão recorrida impede o prosseguimento de procedimento extrajudicial que, à primeira vista, observou os ditames legais, de sorte que, tal paralisação representa risco concreto de frustração do exercício regular do direito creditório e do cumprimento contratual, especialmente considerando que a operação se ampara em garantia real validamente constituída.

Ressalte-se que o direito à moradia, embora de relevo constitucional, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações livremente assumidas, tampouco autoriza, sem elementos concretos, a invalidação de atos processuais ou extrajudiciais realizados nos termos da lei.

Diante disso, verifico que não restaram demonstrados os fundamentos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida em primeira instância.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontam para a regularidade do procedimento adotado pela agravante, o que autoriza o deferimento do efeito suspensivo pleiteado e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para revogar a decisão recorrida, autorizando o prosseguimento dos leilões extrajudiciais e demais atos correlatos, ressalvada a possibilidade de nova apreciação pelo juízo de origem diante de fatos supervenientes.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025